Tribunal: TJDFT
Processo: 0701726-64.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0701726-64.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARNAN DO CARMO ARAUJO AGRAVADO: EDILAURO DE LIMA BARBOSA DECISÃO Pretende o agravante a penhora sobre os bens do cônjuge em face da comunhão de bens existente e registro da penhora nos autos do inventário. Em verdade, poderá a mulher vir ao Juízo de origem e comprovar que a dívida não se comunica com o bens do casal e no tocante ao inventário, necessário o registro da penhora, já que é presumível que herdeiros testamentários tenham herança positiva. Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO para liminarmente atribuir efeito suspensivo ativo, para que seja realizado o BACEN JUD e a penhora de eventuais direitos no inventário noticiado. Brasília/DF, 25 de novembro de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito